Tribunal: TJDFT
Processo: 0704648-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704648-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMIN ARNALDO PFRIMER, MAURICIO CANOVAS SEGURA, RONEY TANIOS NEMER AGRAVADO: REINALDO SANTOS CARRIJO, CAMILA CAROLINA COSTA CARRIJO, SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EXAME ENGENHARIA LTDA, RODRIGO FERREIRA VILELA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 43483546) interposto por ARMIN ARNALDO PFRIMER, MAURICIO CANOVAS SEGURA e RONEY TANIOS NEMER contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por REINALDO SANTOS CARRIJO e CAMILA CAROLINA COSTA CARRIJO em desfavor das sociedades empresárias SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e EXAME ENGENHARIA LTDA., julgou procedente o pedido de desconsideração de personalidade jurídica para determinar a inclusão dos agravantes e de RODRIGO FERREIRA VILELA no polo passivo da demanda. Eis o teor do decisório combatido (ID 134829258 – autos de referência): Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerido por REINALDO SANTOS CARRIJO e CAMILA CAROLINA COSTA CARRIJO em desfavor de ARMIN ARNALDO PFRIMER, MAURÍCIO CANOVAS SEGURA e RONEY TANIOS NEMER, admitida por meio da decisão de id 103611190. Devidamente intimados, os sócios apresentaram resposta nos ids 106715669, 107352836 e 107652765, na qual sustentam os seguintes pontos principais: a) ilegitimidade passiva, porquanto a empresa SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. tinha por objetivo a incorporação e venda do empreendimento que seria realizado no imóvel lote terra n. 2, do conjunto 4, da QN320, Samambaia/DF, sendo que a participação de cada um era de 5,33%; b) jamais possuíram poder de administração, que sempre foi exercida por Rodrigo Ferreira Vilela; c) retiraram-se da sociedade em 10/06/19; d) considerando que o depósito da alteração contratual ocorreu em 16/08/19, deve ser reconhecida a ilegitimidade, haja vista que o incidente somente foi protocolado em 23/08/21; e) inexistência de preenchimento dos requisitos do art. 50 do CC; f) responsabilidade proporcional ao percentual societário. Requerem, ao final, acolhimento da preliminar e, no mérito, improcedência do incidente de desconsideração. Rodrigo Ferreira Vilela apresentou manifestação de id 126059823, sustentando os seguintes pontos principais: a) Ilegitimidade passiva; b) Ausência dos requisitos do art. 50 do CC; c) Impenhorabilidade de verbas salariais. Requer, ao final, acolhimento da preliminar e, no mérito, improcedência do pedido. Réplica de id 131506275, na qual o autor ratifica pedidos de procedência. É o relato do necessário. Decido. Registre-se, de início, que não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por nenhum dos requeridos. O presente cumprimento de sentença iniciou em 07/02/19, sendo que os sócios Armin, Maurício e Roney informam que se retiraram da sociedade em 10/06/19. Desse modo, considerando a disposição expressa contida no p. único do art. 1.003 do Código Civil, que estabelece que os sócios cedentes respondem solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio, por até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, não há como reconhecer a alegada ilegitimidade passiva e, sequer, a ausência de responsabilidade pelo adimplemento ora requerido. No que se refere, de outro norte, à alegada responsabilidade limitada ao percentual de cotas que possuíam, razão também não assiste aos requeridos, haja vista que a desconsideração da personalidade visa justamente o afastamento da personalidade jurídica originária com o fim de que o patrimônio dos sócios responda pela obrigação, não havendo qualquer dispositivo legal que fixe a responsabilidade dos sócios com base em sua participação societária. Sobre questão similar, oportuno destacar precedentes deste e. TJDFT, litteris: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. RESPONSABILIDADE LIMITADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALCANCE. TODOS OS SÓCIOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que, ao declarar a desconsideração da personalidade jurídica, limitou a responsabilidade patrimonial apenas ao sócio administrador da pessoa jurídica devedora. 2. A autonomia patrimonial restringe, no que diz respeito à sociedade limitada, a responsabilidade do sócio unicamente ao valor da quota do capital social integralizado. Porém, desconsiderando-se a personalidade jurídica da sociedade empresária, altera-se o parâmetro protetivo que separava a personalidade, patrimônio e obrigações, de tal modo que a responsabilidade do sócio não se restringe mais à quota do capital social, senão a todas a obrigações assumidas pela sociedade. Deste modo, mesmo o sócio minoritário, pode ser responsabilizado pelas obrigações sociais, sem limitação ao capital integralizado. 3. Presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, não há falar em limitação de ordem subjetiva para que apenas o sócio administrador seja responsabilizado patrimonialmente pelas dívidas da sociedade. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1348096, 07082152020218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EX-SÓCIO MINORITÁRIO. RESPONSABILIZAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Se a regra na Sociedade Limitada é a responsabilização do sócio restrita ao valor de sua quota do capital social integralizado, a desconsideração da personalidade jurídica é exceção a ela. Nos casos em que se processa o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a responsabilidade dos sócios, antes limitada, passa a ser ilimitada. 2 - Não subsiste frente à desconsideração da personalidade jurídica, distinção entre os sócios quanto a suas quotas ou atribuições exercidas, sendo todos responsabilizados de igual forma. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão 1369910, 07171833920218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De igual modo, não merecem acolhimento as alegações referentes à característica de Sociedade de Propósito Específico – SPE, porquanto referida condição não importa obstáculo à desconsideração da personalidade jurídica, caso seja hipótese para tanto. Sobre o tema, destaque-se precedente, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS PARA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. TEORIA MENOR. ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA. PRESENÇA. GRUPO ECONÔMICO. SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO - SPE. DECISÃO MANTIDA. 1. Sendo a relação de direito material havida entre as partes derivada de rescisão de contrato de prestação de serviços de construção de unidade habitacional, o exame do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser realizado sob a perspectiva do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor, ou, ainda, o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados, sendo cabível, ainda, a responsabilização das sociedades integrantes do mesmo grupo econômico. 2. Comprovada a dificuldade na localização de bens para satisfação do débito em nome da pessoa jurídica originariamente executada e presentes indícios de que as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico, nos termos do art. 28, §2o, do CDC, é de rigor a manutenção da desconsideração da personalidade jurídica. 3. Não se verifica qualquer obstáculo quanto ao atingimento do patrimônio de uma Sociedade de Propósito Específico - SPE por dívida advinda de sociedade empresarial do mesmo grupo econômico 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1288743, 07242213920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao mérito propriamente dito do pedido de desconsideração, de fato, a relação debatida nos autos é de consumo, conforme consignado, de forma a incidir a Lei n. 8.078/90, a qual preceitua: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Com efeito, dessume-se do dispositivo legal em referência que o ordenamento jurídico brasileiro adotou no Código de Defesa do Consumidor, com relação à Desconsideração da Personalidade Jurídica, a Teoria Menor, segundo a qual, para a incidência da desconsideração, basta a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Para esta teoria, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica, não se aplicando à hipótese os termos do art. 50 do Código Civil. Confira-se o entendimento deste egr. Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTONOMIA PATRIMONIAL ENTRE AS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES. POSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1 – A Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica se encontra albergada no direito positivo brasileiro (art. 2o da Consolidação das Leis Trabalhistas, art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, art. 4o da Lei n. 9.605/98, art. 50 do CC/2002, dentre outros). No entanto, deve ser aplicada com cautela, diante da previsão de autonomia e existência de patrimônios distintos entre as pessoas físicas e as pessoas jurídicas. 2 – A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo do qual se vale o ordenamento para, em situações absolutamente excepcionais, desencobrir o manto protetivo da autonomia, propiciando ao credor buscar a satisfação de seu direito junto às pessoas físicas que compõem a sociedade, mais especificamente, seus sócios e/ou administradores (REsp 1169175/DF, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2011, DJe 04/04/2011). 3 – No Código de Defesa do Consumidor vige a "Teoria menor da desconsideração" em que basta a inadimplência da obrigação, para que a desconsideração da personalidade jurídica seja decretada, apresentando-se desnecessária a prova do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. 4 – Somente após exame pelo juízo singular sobre a matéria, objeto do recurso, é que nasce para a parte o direito de socorrer-se da esfera recursal, sob pena de supressão de instância. 5 – Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.820364, 20140020186527AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/09/2014, Publicado no DJE: 23/09/2014. Pág.: 189) No caso dos autos, o credor não logrou êxito em localizar bens do devedor hábeis a satisfazer seu crédito, devendo ser desconsiderada a personalidade jurídica deste, porquanto está sendo obstáculo ao ressarcimento do prejuízo sofrido pelo credor/consumidor. Com essas razões, REJEITO as impugnações apresentadas e JULGO PROCEDENTE o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para determinar a inclusão dos sócios ARMIN ARNALDO PFRIMER, MAURÍCIO CANOVAS SEGURA e RONEY TANIOS NEMER no polo passivo do presente cumprimento de sentença. Intimem-se os sócios para depositarem nos autos o valor da dívida atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de execução de atos expropriatórios. Anote-se, ademais, que a questão relativa à impenhorabilidade de verbas salariais é apreciada in concreto, não havendo como reconhecê-la quando ainda não praticado nenhum ato expropriatório em face dos executados. Cumpra-se. Inconformados, suscitam os recorrentes, em preliminar, sua ilegitimidade passiva para figurar na execução, pois são ex-sócios da empresa SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e o único argumento utilizado pelos agravados para requerer sua inclusão no processo foi a inadimplência das empresas executadas. No mérito, relatam que não se verificam os requisitos do art. 50 do Código Civil, apontando a ausência de responsabilidade do sócio minoritário e que a participação dos agravantes é de apenas 5,33% do capital social da empresa, não possuindo qualquer poder de administração e gerência. Destacam que se retiraram da sociedade em 10.06.2019, com a alteração do quadro societário e, em 16.08.2019, foi depositada na junta comercial a alteração contratual. Aduzem que o processo administrativo foi concluído em 18.10.2019, em razão dos trâmites internos do próprio órgão, não podendo ser responsabilizados por tal demora, destacando que o incidente foi protocolado em 23.08.2021. Entendem, subsidiariamente, que, caso mantida a desconsideração, sua responsabilidade deve se limitar ao percentual do capital social. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender sua inclusão no polo passivo da execução originária, com a realização de penhora e atos expropriatórios, até o julgamento do mérito do presente recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, sustentam os agravantes serem partes ilegítimas para figurarem o polo passivo da demanda. Apesar de não constarem do contrato social no momento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, preconiza a lei civil que "até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio" (art. 1.003, parágrafo único, do CC). Nesse sentido, confira-se excerto de acórdão da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ): AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE DO EX-SÓCIO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de ser cabível a responsabilização de ex-sócio que se retirou da sociedade por obrigações configuradas até dois anos depois de averbada a modificação social, não sendo prazo limitativo do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, que proporciona a inclusão do ex-sócio em demanda executiva. Precedentes. (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.568.060/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 26/8/2020.) Vê-se, portanto, a pertinência subjetiva dos recorrentes para a demanda. A desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine) é medida de natureza excepcional, não se justificando descortinar o véu que separa o patrimônio da pessoa jurídica dos bens particulares de seus sócios sem que haja a efetiva presença dos requisitos legais. Segundo a doutrina pátria, há previsão legal da teoria maior e menor para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo a primeira prevista no artigo 50 do Código Civil (CC), que exige, além da insolvência, a prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, enquanto que, no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, adotou-se a teoria menor, bastando comprovar a insolvência da pessoa jurídica para a sua incidência. O parâmetro previsto no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor consubstancia-se quando a pessoa jurídica for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, não exigindo prova de abuso ou de desvio de finalidade. Confira-se: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Entendo que, no caso, a desconsideração da personalidade jurídica poderá atingir quaisquer um dos ex-sócios, revelando-se a medida, inicialmente, drástica. O dispositivo consumerista deve ser interpretado em conjunto com o próprio caput e com o Código Civil (CC), sob a luz do artigo 49-A, que disciplina: Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. Entendimento diverso, sobretudo neste juízo de cognição sumária, poderá afetar todo o alicerce do fundamento da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido, leia-se ementa de recente julgado desta egrégia Quarta Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DAS EMPRESAS EXECUTADAS. SOCIEDADES EMPRESÁRIAS INTEGRANTES DE GRUPO ECONÔMICO. INDICATIVOS DE MÁ ADMINISTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. I. O fato objetivo da insolvência não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica do devedor com base no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. II. O § 5o do artigo 28 da Lei Protecionista deve ser interpretado sistematicamente à luz do caput e do próprio Código Civil, sob pena de representar, em si mesmo, a abolição completa e irrestrita da distinção entre a pessoa jurídica e seus membros consagrada, agora de maneira expressa e categórica, no artigo 49-A do Código Civil. III. Se a personalidade jurídica do ente moral pudesse ser afastada pelo simples fato de constituir, "de alguma forma", empecilho à indenização do consumidor, o caput do artigo 28 e a própria separação entre pessoa jurídica e sócios não teriam nenhum significado jurídico, já que as balizas que neles se contêm seriam absolutamente despiciendas ante a possibilidade da ampla e incondicional desconsideração sugerida pela interpretação literal do § 5o. IV. Contendo os autos indicativos de que o obstáculo à satisfação do crédito do consumidor provém de encerramento ou inatividade das sociedades empresárias executadas provocados por má administração, considera-se amparada no artigo 28, caput e § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, a decisão que desconsidera a personalidade jurídica da sociedade empresária. V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1431948, 07399957520218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Colha-se a lição de Gustavo Filipe Barbosa Garcia: O § 5o do mesmo art. 28 apresenta redação extremamente aberta, pois autoriza a desconsideração da personalidade jurídica quando esta for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Como a desconsideração é exceção à regra da autonomia entre a pessoa jurídica e seus membros, o dispositivo em questão não deve ser interpretado isoladamente, mas de forma teleológica e sistemática, de acordo com os fundamentos da teoria em estudo, tendo em vista os critérios previstos no próprio caput do mesmo art. 28, que, aliás, não se restringem aos tradicionais critérios de fraude e abuso no exercício da personalidade jurídica. (in Desconsideração da personalidade jurídica no Código de Defesa do Consumidor e no Código Civil de 2002, RT 846/22) Ademais, encontra-se presente o risco da demora, uma vez que a desconsideração da personalidade jurídica atingirá o patrimônio das pessoas envolvidas. Por tais fundamentos, concedo o efeito suspensivo vindicado, até ulterior pronunciamento. Comunique-se o teor da presente decisão ao MM. Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador